Tribunal: TJBA
Processo: 8037065-09.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8037065-09.2022.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Rio Real Processo de 1° Grau: 0001097- 27.2018.805.0216 Paciente: Edinei Conceição de Souza Paciente: Célio dos Santos Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Defensor Público: Alessandro Moura Estagiária da Defensoria Pública: Jenifer França Viana de Sousa Impetrado: Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Rio Real Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Juiz de Direito Substituto de 2° Grau Álvaro Marques de Freitas Filho HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV DO CP, E Art. 244-A, § 2º, DO ECA). CRIME PRATICADO EM RAZÃO DE SUPOSTA DÍVIDA PELA COMPRA DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO A QUO NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. PANDEMIA. PRONÚNCIA. SESSÃO DE JULGAMENTO DESIGNADA PARA A DATA DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem de habeas corpus.